Tribunal: TJES
Processo: 5016963-25.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016963-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO AUGUSTO RUBINGER AMARAL
RECORRIDO: ALPHA ASSESSORIA DE AQUISICAO DE BENS EIRELI e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016963-25.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
THIAGO AUGUSTO RUBINGER AMARAL
RECORRIDO:
ANA MARIA MACIEL PEREIRA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, trecho da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] Trata-se de ação ajuizada por THIAGO AUGUSTO RUBINGER AMARAL em face de ANA MARIA MACIEL PEREIRA – ME (1º Requerido), SONHAR SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA (2° Requerido), JOÃO VICTOR (3° Requerido) e LILIANE (4° Requerido) sustentando que aderiu ao consórcio em 02 de setembro de 2021, proposta nº 30.705 para aquisição de um veículo, com vigência de 100 meses. Que a LILIANE (4° Requerido) prestou os primeiros esclarecimentos com relação ao consórcio. Que o JOÃO VICTOR (3° Requerido) não prestou informações claras com relação ao negócio jurídico, tendo o Autor acreditado inicialmente que se tratava de um empréstimo. Que o aludido Réu, ainda informou que em 30 (trinta) dias os valores estariam em sua conta – como forma de promessa de contemplação. Que vendeu sua motocicleta para pagar a entrada do consórcio. Que assinou o contrato de adesão do consórcio sem ler, acreditando na boa-fé dos vendedores. Que depois assinou documento autorizando o aumento do seu crédito. Por último, requer a declaração de nulidade de cláusulas abusivas como: a de devolução de valores, a penal, a taxa de administração, o seguro e o fundo de reserva. Ou de forma suplementar que seja descontado do montante a ser restituído a taxa de administração proporcional ao período que ficou ativo no grupo. Pugna ainda pela restituição integral e imediata (R$ 3.607,24), bem como indenização por danos morais e lucros cessantes[...]
”.

(2).
Além de homologar a desistência da parte autora em relação aos demais requeridos, a sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando apenas a primeira requerida na devolução de valores em até trinta dias após o encerramento do grupo com os respectivos descontos e ainda, dedução da taxa de administração. A parte autora, então, interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
No caso dos autos, nota-se ser competente o juizado especial para processar e julgar a demanda, pois a carta de crédito mencionada no contrato de consórcio circunscreve-se ao teto de alçada da Lei 9.099/95, sendo a mesma o real proveito econômico pretendido por se buscar não só a restituição do valor que se pagou, mas também daquilo que o consorciado desistente deixará de honrar.

(5).
Do mérito recursal. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). A pacífica posição do STJ, por sinal, restou consagrada pelas Turmas Recursais do Espírito Santo, que a adotaram no Enunciado nº 25, restando superada a solução descrita no IRDR TJES nº 22/2015. Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser confirmada, de modo a condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(6).
Por último, acerca do dano moral, não houve lesão a direito de personalidade. Não são identificados os elementos característicos do dever reparatório, mormente diante da ausência de ato ilícito e do próprio resultado lesivo. Ainda que se cogite ter ocorrido a falha de natureza contratual, o que se verificou não ter sido o caso, na medida em que a parte aderente foi quem desistiu do contrato de consórcio, é preciso acentuar que, na linha de reiterados precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Por tais motivos, não restou configurado o dano extrapatrimonial.

(7).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), pois a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)